Tribunal: TJSP
Processo: 2145653-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro e homicídio tentados. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição pela prisão domiciliar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se pode ignorar a gravidade

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro e homicídio tentados. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição pela prisão domiciliar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se pode ignorar a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, tendo o paciente, em tese, invadido a residência da vítima, tentado estuprá-la e, diante da resistência desta, tentado matá-la, enforcando-a, fatos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19 ou não esteja fornecendo a ele os cuidados apropriados ao tratamento de suas enfermidades. Ordem denegada.